Tribunal: TJBA
Processo: 8028051-52.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-03
Data de publicação: 2026-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028051-52.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: C F MADEIRAS LTDA

Advogado(s)
:
NIWERTON TAVARES RIBEIRO JUNIOR, MANUELLA CARVALHO PINTO

APELADO: DORISDALVA DORIA DE BRITTO

Advogado(s)
:
LADY DAIANE DA SILVA FERNANDES BATISTA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE C/C ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA E DANOS MORAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA BAIXADA. CONCESSÃO PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. SIMULAÇÃO CONTRATUAL. MÚTUO COM GARANTIA IMOBILIÁRIA. ÔNUS DA PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. ART. 80, II, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de imissão na posse cumulada com adjudicação compulsória e danos morais ajuizada pela autora, sob o fundamento de descumprimento de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel, com recusa da ré em outorgar a escritura definitiva.

2. Sentença que julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a simulação do negócio jurídico, ao entender que o instrumento de compra e venda encobria contrato de mútuo com garantia imobiliária, extinguindo o processo com resolução do mérito e condenando a autora por litigância de má-fé.

3. Apelação interposta pela autora, sustentando ausência de prova da quitação integral do mútuo, nulidade do julgamento antecipado da lide por suposta fragilidade probatória e indevida a condenação por litigância de má-fé.

4. Contrarrazões apresentadas pela apelada, com preliminar de impugnação ao pedido de gratuidade da justiça e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há três questões em discussão: (i) saber se é devida a concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica apelante com situação cadastral baixada; (ii) saber se a alegação de ausência de prova da quitação do mútuo configura inovação recursal; (iii) saber se é legítima a condenação da autora por litigância de má-fé diante da simulação reconhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige comprovação da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 481 do STJ e nos arts. 98 e 99 do CPC.

7. Demonstrada a baixa da pessoa jurídica apelante, resta evidenciada a hipossuficiência econômica, justificando a concessão da benesse apenas para a fase recursal, a fim de assegurar o acesso à justiça, nos termos do art. 5º, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.

8. A pretensão recursal de restituição de valores decorrentes do contrato de mútuo não foi deduzida na petição inicial nem submetida ao crivo do juízo de origem, configurando inovação recursal vedada pelo art. 342 do CPC, impondo-se o não conhecimento parcial do recurso.

9. O julgamento antecipado do mérito é legítimo quando o acervo documental se revela suficiente à formação do convencimento judicial, inexistindo cerceamento de defesa.

10. Incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo certo que a opção por não requerer produção probatória suplementar implica assunção do risco de julgamento desfavorável.

11. A condenação por litigância de má-fé decorre da violação objetiva ao dever de boa-fé processual, previsto no art. 5º do CPC, prescindindo da análise do elemento subjetivo da parte.

12. Evidenciada a alteração da verdade dos fatos pela autora ao deduzir pretensão fundada em negócio jurídico simulado, resta caracterizada a hipótese do art. 80, II, do CPC, legitimando a imposição da multa aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido, mantendo-se integralmente a sentença.

15. Majorados os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento: “Configura inovação recursal a pretensão deduzida apenas em sede de apelação e é legítima a condenação por litigância de má-fé quando a parte altera objetivamente a verdade dos fatos ao fundar sua pretensão em negócio jurídico simulado”.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, Art. 5º, XXXV E LXXIV.

Código de processo civil, arts. 5º; 79; 80, II; 98; 99; 342; 373, I e II; 85, §11.

Jurisprudência relevante citada

STJ, Súmula nº 481.

TJRS, AI 50720543420218217000.

TJDFT, AI 07239984720248070000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8028051-52.2022.8.05.0080
, em que figuram como apelante
C F MADEIRAS LTDA
e como apelada
DORISDALVA DORIA DE BRITTO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER PARCIALMENTE e, na parte conhecida, NEGAR PROVIMENTO ao Apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .